Tribunal: TJSP
Processo: 2143210-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que aprecia antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento – Reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos e já apreciados, em contexto de antecipação de tutela recursal, na decisão monocrática – Antecipação da análise do mérito do agravo de instrumento inadmissível. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2143210-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDILSON CARLOS ALVES DE SOUZA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO,
DIRETORA TÉCNICO II DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.804
AGRAVO INTERNO No 2143210-80.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: Edilson Carlos Alves de Souza.
AGRAVADO: Estado de São Paulo e outro.
AGRAVO INTERNO
Decisão do relator que aprecia
antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento
Reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos e já
apreciados, em contexto de antecipação de tutela recursal, na
decisão monocrática Antecipação da análise do mérito do
agravo de instrumento inadmissível. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Trata-se de agravo regimental recebido como agravo interno
interposto por Edilson Carlos Alves de Souza contra decisão monocrática
que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento
no 2143210-80.2020.8.26.0000, interposto em face do Estado de São
Paulo e outro.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que
seja atribuído efeito ativo ao agravo de instrumento, reiterando suas
alegações, especialmente no tocante à possibilidade de execução
provisória de aposentadoria especial, com alusão a jurisprudência sobre a
matéria, em seu favor.
É o relatório.
Apesar das substanciosas razões expostas, a agravante limita-se
a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos por ocasião da
interposição do agravo de instrumento.
E, neste passo, a decisão monocrática atacada apreciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
requerimento
dantes
formulado
motivadamente
e
de
maneira
fundamentada, em contexto excepcional, de cognição preliminar e
sumária, para verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória
de urgência recursal.
O presente recurso, portanto, em nada inova o que já foi
apreciado e decidido.
Por outro lado, é inadmissível antecipar, para este momento, o
exame do agravo de instrumento, pois a apreciação do mérito do recurso
do recurso originário, com análise mais detida de seus argumentos e de
todos os documentos juntados, dar-se-á por ocasião de seu julgamento.
Observe-se, tão somente, ser incontroversa a ausência de
trânsito em julgado.
Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, o
presente agravo não comporta acolhimento.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator